Tribunal: STF
Processo: RE 1291153
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. REINTEGRA, REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 
    As reduções operadas pelos Decretos 8.415/2015 e 8.543/2015 no benefício fiscal REINTEGRA da Lei 13.043/2014 são majoração indireta de tributos federais, e somente incidem legitimamente após noventa dias contados da data de publicação dos dispositivos legais. O direito de compensação tributária se submete à legislação vigente à época do encontro de contas. Precedentes” (pág. 1 do documento eletrônico 13).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5°, XXXVI; e 150, III, b, da mesma Carta.
    A recorrente sustenta que
    “[...] a redução da alíquota do incentivo do REINTEGRA no meio do ano calendário de 2015 é manifestamente inconstitucional, justamente por não respeitar o princípio da anterioridade geral, estampada no art. 150, III, ‘b’ da Carta Magna, e deste modo, as modificações impostas pelo Decreto nº 8.415 de 27 de Fevereiro, devem somente produzir efeitos no exercício financeiro seguinte, isto é, a partir de 1º de janeiro de 2016” (pág. 13 do documento eletrônico 18).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. Nesse sentido, destaco o julgamento do RE 564.225-AgR/RS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, cujo acórdão foi assim ementado:
    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004.
    MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil” (grifei).
    Esse entendimento, consoante a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, é aplicável à redução dos percentuais de compensação relativos ao benefício fiscal do Reintegra, promovida pelos Decretos 8.415/2015, 8.543/2015 e 9.393/2018. Por oportuno, cito os seguintes precedentes sobre a matéria:
    “REINTEGRA – DECRETOS Nº 8.415 E Nº 8.543, DE 2015 – BENEFÍCIO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL – ANTERIORIDADE – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto de tributo mediante redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras REINTEGRA, cumpre observar o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Precedente: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.325/DF, Pleno, relator ministro Marco Aurélio, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2006” (RE 964.850-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma; grifei).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS/COFINS. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2015. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. DECRETO 8.415/2015. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (RE 1.190.379-AgR-ED/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. 
    1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar os princípios da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa” (RE 1.220.805-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO FISCAL. REINTEGRA. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Os princípios da anterioridade geral e nonagesimal são aplicáveis à redução dos percentuais de compensação relativos a benefício fiscal do REINTEGRA, implementada pelos Decretos 8.415/2015, 8.543/2015 e 9.393/2018. Precedentes.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.242.438-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma; grifei).
    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: RE 1.040.084-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.065.092-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.213.453-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.198.133-AgR/SC e RE 1.160.814-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.243.845-AgR/RS e RE 1.091.378-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin e RE 1.087.365-AgR-segundo/RS, de minha relatoria.
    Assim, constato que o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte quanto à necessidade de observância do princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, b, da Constituição Federal, motivo pelo qual deve ser provido o apelo extremo.
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário. Estabeleço, ainda, que os honorários advocatícios devidos pela parte sucumbente incidirão sobre o valor da condenação, a ser apurado por ocasião da liquidação, observados os percentuais mínimos dos incisos do § 3° do art. 85 do Código de Processo Civil. Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. As questões relativas à eventual compensação de valores e correção monetária devem ser resolvidas pelo juízo de origem, tendo em conta sua natureza infraconstitucional.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator